Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001115-61.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Homicidio qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RAFAELA PACIELLO GONCALVES - CPF: 039.995.021-42 (VÍTIMA), EDER RONY SILVA LIMA - CPF: 042.825.831-00 (RECORRENTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIMES CONEXOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA – CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO JULGAMENTO EM PLENÁRIO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – 3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A
decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

2.
A exclusão de qualquer qualificadora somente encontraria respaldo se ficasse comprovada, de plano, a sua inexistência.

3.
Há nos autos elementos suficientes para remeter o exame do fato ao Tribunal do Júri como crime autônomo e conexo ao crime doloso contra a vida, nos termos do que determina o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDER RONY SILVA LIMA
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal no 890.38.2019.811.0018, código 123594, que o pronunciou como incurso nos delitos tipificados nos artigos 121, §2o, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, artigo 129, §9°, e artigo 329, todos Código Penal e artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela desclassificação do delito de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que o recorrente não teve intenção de matar as vítimas
Clebson Luiz Lorenssetti, Wexley Julio Fernandes, Thiago Ignácio Cardoso da Silva e Wesley de Souza Pereira
.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora elencada no §2o, inciso V, do artigo 121, do Código Penal
(para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime)
, por ausência de provas.

Por fim, postula pela absolvição sumária, quanto à imputação de posse ilegal de arma de fogo.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o
desprovimento
da pretensão recursal (id.31613029).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 31613038).

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça – Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo
não-provimento do recurso (
id. 36648079).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020